Tribunal: TJBA
Processo: 0157810-45.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0157810-45.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELSON ANTONIO REIS FERREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
NADIA MARIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, SHEILA DE LIMA, JONH GLAYFSON CASTRO DA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO
. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÕES RECURSAIS TENDENTES À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCABIMENTO DO RECURSO.

P
RETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

3. Considerados meramente protelatórios os embargos, pode-se aplicar as multas do art. 1.026, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0157810-45.2008.8.05.0001
, em que figuram como embargante NELSON ANTONIO REIS FERREIRA DA CRUZ e como embargada BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13